Tribunal: TJDFT
Processo: 0704844-88.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 65 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos nos artigos 129, § 9o, do Código Penal (por três vezes) e 24-A da Lei no 11.340/06.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória para a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime para o tipo previsto no art. 65 da Lei das Contravenções Penais; (iii) revisar a dosimetria da pena e a fixação do regime inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial (forma omissiva), da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais, como na hipótese.
4. Se o réu busca contado com a vítima, ciente da medida protetiva que o proibia de fazê-lo, pratica o crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.
5. A desclassificação para o tipo previsto no art. 65 da Lei das Contravenções Penais é inviável, pois este foi revogado pela Lei no 14.132/2021 antes da ocorrência dos fatos narrados na denúncia.
6. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, para cada circunstância judicial desfavorável.
7. Não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu não admite a autoria do crime que lhe fora imputado.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 9o; LCP, art. 65; Lei no 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1906562, rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 15/08/2024; TJDFT, Acórdão 1897843, rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 25/07/2024; TJDFT, Acórdão 1904164, rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 08/08/2024; TJDFT, Acórdão 1918005, rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 12/09/2024.